Tribunal: TJDFT
Processo: 0717051-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717051-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILIANE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEILIANE FERREIRA DA SILVA NUNES, contra decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas 0701724-92.2025.8.07.0020, no qual contende com BANCO DO BRASIL S.A e OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de sigilo dos documentos os quais o recorrente alegou estarem albergados pela regra constitucional da exceção da publicidade. A propósito (ID 231245083): “Conheço dos presentes embargos de declaração, eis que interpostos no prazo legal. No mérito, assiste razão ao Embargante. Manifesta, pois, o erro material apontado. Isto posto, acolho os embargos de declaração para retificar o dispositivo da decisão embargada. Que passa a ter o seguinte teor: "Recebo a Emenda retro. Como sabido, a regra geral da publicidade dos atos processuais, estabelecida na Constituição Federal (art. 5o, LX e art. 93, IX), só pode ser afastada em hipóteses excepcionais. Por esse motivo, a interpretação do art. 189 do CPC deve ser restritiva. No caso dos Autos não há motivos para tal excepcionalidade. Portanto, INDEFIRO o sigilo dos documentos de ID's 225382303, 225382301, 225382304 e 225382300. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Contudo, no caso de acordo firmado entre as partes, inexiste óbice para que venham aos autos os termos da avença para homologação por este juízo, desde que observados os requisitos legais. Cite-se o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção." Publique-se. Intime-se.” Em suas razões, o agravante postula pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de decretar o sigilo dos documentos de IDs 225382303, 225382301, 225382304 e 225382300, porquanto seus conteúdos versam sobre a intimidade e a vida privada da agravante e, desse modo, são legalmente protegidos, em conformidade com o inciso III do artigo 189 do Código de Processo Civil, o artigo 21 do Código Civil e os incisos X, XII e LXXIX do artigo 5o da Constituição Federal. Aduz haver violação ao seu direito de inviolabilidade e da sua vida privada, pois os documentos em tela possuem dados financeiros e fiscais de sua titularidade. Invoca ter agido de boa-fé, pois não pretendeu obter sigilo sobre a integralidade do processo, assim como a ocultação do conteúdo a quaisquer das partes, mas apenas dos documentos os quais reputa existir dados sensíveis, notadamente relativos a informações financeiras e fiscais. Complementa que os referidos documentos, acostados por ocasião da petição inicial, referem-se a extratos de suas contas bancárias, além do seu comprovante de rendimentos e o demonstrativo do imposto de renda do ano-calendário 2023, os quais não foram juntados como documentos sigilosos por um equívoco de seu causídico. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o recurso está dispensado de preparo. Os autos são eletrônicos e tramita conforme regramento legal. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem cuidam-se de ação de repactuação de dívidas, em fase de instrução processual, no qual o agravante postulou o segredo de justiça nos documentos os quais se refiram a informações estritamente financeiras e fiscais. Nesta sede, o agravante pretende o deferimento do pedido de decretação de segredo de justiça nos documentos financeiros e fiscais. Nesse contexto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na hipótese dos autos, insta assinalar, desde logo, que a publicidade dos atos processuais é regra, dado que o art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal, autoriza sua restrição apenas quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem. De igual sorte, da inteligência do art. 189 do Código de Processo Civil, observam-se os casos em que os processos tramitam em segredo de justiça, quais sejam: (i) em que o exija o interesse público ou social; (ii) que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; (iii) em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; e (iii) que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Acerca do assunto, a doutrina preconiza: “Constitui elemento indissociável do processo justo brasileiro o direito fundamental à publicidade dos atos processuais (art. 5.o, LX, CF), inerente à administração democrática da justiça, própria ao Estado Constitucional. Já se decidiu que eventual sessão de julgamento e decisão aí tomada sem publicidade são inválidas (STF, Pleno, ADI 2.970/DF, rel. Min. Ellen Gracie, j. 20.04.2006, DJ 12.05.2006, p. 4). Os atos processuais são públicos, só podendo ser restringida a publicidade do processo quando o exigir o interesse social ou a defesa da intimidade das partes. Nessa linha, os incisos do art. 189, CPC, refletem exatamente essa diretriz constitucional. A regra é a publicidade geral, sendo acessível a todos os atos processuais, aí incluído o direito de consultar os autos, de assistir audiências e de pedir certidões. Quando há segredo de justiça há publicidade especial (art. 189, § 1.o, CPC). A publicidade dos atos processuais pode ser ainda imediata, quando todos os participantes do processo podem estar presentes na realização de determinado ato processual, ou mediata, quando se restringe a presença das partes e de seus advogados, ou apenas das partes, em certas situações, tendo-se acesso tão somente ao resultado do ato praticado. A regra é a publicidade imediata dos atos processuais (art. 93, IX, CF).” (g.n.) MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Nessa sistemática, o segredo de justiça é exceção a um princípio pedra de toque no ordenamento jurídico, o da publicidade dos atos processuais. Sendo assim, prevalece o entendimento de que as normas devem ser interpretadas restritivamente. Nessa linha: “Direito Constitucional e processual civil. agravo de instrumento. segredo de justiça. ausência de dados sensíveis. descabimento. recurso não provido. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o segredo de justiça à tramitação processual. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para que o processo originário tramite em segredo de justiça. III. Razões de decidir A publicidade dos atos processuais é regra, dado que o art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal, autoriza sua restrição apenas quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem. No caso, não se extrai das alegações do agravante nenhuma circunstância que demande proteção à intimidade, ante a ausência de dados sensíveis ou qualquer outra especificidade que autorize a decretação do sigilo. Não justifica a restrição da publicidade o fato de haver relação de parentesco entre as partes e, segundo o agravante, envolver questões familiares, pois a ação de cobrança não possui repercussão no direito de família, tendo caráter eminentemente patrimonial. IV. Dispositivo Agravo de instrumento conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LX; CPC, art. 189. Jurisprudência relevante citada: STF, Ag. Reg. no Rec. Ord. em MS no 30.461/DF, 2a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 24.06.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.301.454/ES, Min. Rel. Raul Araújo, 4a Turma, j. em 13/11/2018.” (0747328-73.2024.8.07.0000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 24/04/2025.) “(...) 1. O princípio da publicidade, previsto no art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal, relaciona-se ao princípio democrático, ao direito à informação e à transparência do Estado, não sendo possível a sua flexibilização, exceto na hipótese de lesão à intimidade, segredo de justiça ou previsão legislativa específica.” (0749055-67.2024.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 20/04/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUBSTANCIAL COMPROMETIMENTO DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA. TRAMITAÇÃO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA. INCABÍVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos de concessão da gratuidade de justiça e de tramitação do processo sob segredo de justiça. 2. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Outrossim, o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil preceitua presumir-se “[...] verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Contudo, não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao julgador, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 3. Os elementos carreados aos autos convergem à presunção de hipossuficiência financeira do autor, que, a despeito de auferir remuneração bruta bastante superior à média nacional, demonstra estar substancialmente comprometido com inúmeros empréstimos consignados em folha e lançados diretamente em sua conta corrente. 4. A tramitação sob segredo de justiça é excepcional, restrita às hipóteses elencadas no artigo 189 do Código de Processo Civil. A situação destes autos não se amolda a qualquer daquelas hipóteses. Reveste-se de natureza pessoal, mas não trata de questões de família e, a despeito de ter como objeto o fim da exposição de uma matéria jornalística em razão do seu suposto potencial difamatório, os fatos em debate não adentram na esfera de proteção da intimidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0733216-41.2020.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 02/12/2020.) No caso, o agravante considera necessária a tramitação em segredo de justiça do processo originário, ao argumento de conterem informações financeiras e fiscais. Contudo, não se extrai das alegações do agravante nenhuma circunstância que demande proteção à intimidade, ante a ausência de dados sensíveis ou qualquer outra especificidade que justifique a decretação do sigilo. Assim, não se justifica a restrição da publicidade Dessa forma, não se vislumbra nos autos documentos capazes de expor indevidamente a intimidade do autor, como prevê o art. 189, III, do CPC. As partes são capazes e o processo não versa sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Com isso, a decisão agravada não comporta modificação, pois a situação fática dos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses legais de cabimento do segredo de justiça. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Deve, portanto, prevalecer a decisão agravada, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada (art. 300 do CPC). INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2025 16:30:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador